Tribunal: TJDFT
Processo: 0729909-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INVENTARIANTE. REPRESENTANTE LEGAL. CC, ART. 663. RESTUIÇÃO À AUTORA. COTA PARTE. REQUERIDA. DEVIDO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. DEVER DE BOA-FÉ E DE LEALDADE PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO.
1. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015, conforme jurisprudência deste Tribunal.
2. “Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante.” (CC, art. 663).
3. A redistribuição dos ônus sucumbenciais causada pelo provimento parcial do recurso da ré, confirmou a sucumbência recíproca e desigual determinada na sentença e prejudicou o recurso da autora, cujo objeto era a atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à parte ré.
4. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
5. Demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidenciada a conduta abusiva da ré por deduzir pretensão contra fato incontroverso, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I).
6. Preliminar rejeitada. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.